Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008564-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GERSON SULZBACHER
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Ação Mandamental interposta por GERSON SULZBACHER, em face de ato acoimado coator atribuído à EXMA. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ao homologar acordo e passar o imóvel do Impetrante para terceiros, em abuso de poder que feriu direito líquido e certo.
Aduz o Impetrante que, em 09.11.2010 comprou um imóvel de Pedro, onde instalou sua empresa e, tendo terminado de pagar as parcelas, viu-se impedido de escritura-lo ante o desaparecimento do vendedor. .
Alude que foi acionado judicialmente por duas vezes por sua fornecedora GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA ME, assim como a sua empresa AGROGER, sendo requerida a penhora do imóvel em processo que tramita na Comarca de Cuiabá e que encontra-se pendente de análise até esta data.
Esclarece que a fornecedora Genesis localizou Pedro e, em 20.09.2013, simularam a compra e venda do imóvel – já anteriormente vendido ao Impetrante e em sua posse até os dias atuais.
Em 22.11.2013, Pedro Cardoso e Maria das Graças Perillo Ferreira dos Santos propuseram Ação de Reintegração de Posse n. 24554-59.2013.811.0002 contra o Impetrante, onde contestou a ação e comprovou a compra e quitação total do imóvel adquirido.
Relata que a Exequente Genesis moveu contra si a Ação de Imissão na Posse n. 21550-14.2013.811.0002 contra a empresa do ora Impetrante.
Destacou, ainda, que propôs contra Gênesis Agronegócios Ltda ME, Pedro Cardoso e Maria das Graças a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais n. 20658-66.2017.811; Cautelar de Registro de Protesto contra Alienação de Bem n. 22481-75.2017.811.002, em que foi negada a liminar pela Impetrada e cujo mérito encontra-se pendente de julgamento.
Indica, ainda, que promoveu notitia criminis na Delegacia de Polícia, mas os criminosos não foram localizados.
Aponta que funcionou no imóvel a empresa COMÉRCIO DE SEMENTES MARIA SOPHIA LTDA ME, que interpôs Embargos de Terceiro contra a empresa Genesis Agronegócios, trazendo matéria impertinente (direitos sobre o imóvel em face da separação conjugal da procurado de menor com o ora Impetrante) - do qual não faz parte, mas estavam apensados às ações correlatas – foi produzido acordo fraudulento decidindo pela titularidade do imóvel em 60% para Ivonete Aparecida Mezídio e 40% para Osmar Fernandes Santos, sendo expedida ordem judicial para o cartório do 1o Ofício da comarca de Várzea Grande para promover a transferência do imóvel.
Alega, em síntese, a violação ao seu direito líquido e certo, tendo esta sido proferida em nítido abuso de poder, em processo que posteriormente fora desapensado dos autos principais, impossibilitando a adoção dos recursos próprios, conquanto somente os advogados dos Embargos de Terceiros foram dela cientificados.
Sublinha a necessidade de reparação urgente da decisão objurgada, conquanto homologa acordo de “pessoas mortas, que não existem no mundo jurídico” (id. 3976099 – p. 13), eis que inativas, enquanto pendente a análise das demais demandas que lhe eram apensadas.
Requer a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da homologação do acordo e da ordem judicial expedida para o Cartório do 1o Ofício da comarca de Várzea Grande, que determinou a transferência do imóvel para pessoas estranhas aos processos.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da admissibilidade da presente Ação Mandamental.
Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o Impetrante volta-se contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, que homologou o acordo formulado pelas partes, dando fim àquele Embargos que tramitavam entre Comércio de Sementes Maria Sophia Ltda ME e Genesis Agronegócios Ltda ME, a qual foi proferida em 26.11.2019 (id. 39763974).
Ocorre que a sentença homologatória de acordo judicial – ainda que nulo - é recorrível, conforme previsto no art. 996, parágrafo único do CPC:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Assim, ainda que não seja considerado como parte dos Embargos de Terceiro, mas integrando o polo ativo da Ação principal no qual ele está – ou estava - apensado, possui o ora Impetrante legitimidade ativa para ingressar com os recursos próprios para combater a sentença que homologou o acordo estabelecido entre Comércio de Sementes Maria Sophia Ltda ME e Genesis Agronegócios Ltda ME.
Quanto a impossibilidade de utilização da Ação Mandamental como sucedâneo recursal, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco como substitutivo de ação de cobrança, em face das Súmulas 267 e 269 do STF, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 2. Hipótese em que a sentença homologatória de acordo judicial - celebrado nos autos da ação de desapropriação - não estabeleceu o critério de correção monetária dos títulos da dívida agrária. 3. A cobrança de valores referentes a índices inflacionários que melhor reflitam a real evolução da moeda deve ser dirimida em demanda autônoma, não podendo o presente writ assumir contornos de ação de cobrança ou de execução. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 23.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 27/11/2017)
De igual maneira, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL ATACÁVEL POR RECURSO, COM EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. ARTIGO 5o , II , DA LEI N.o 12.016 /09. SÚMULA 267 STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Segundo a dicção do artigo 5o , II , da Lei n.o 12.016 /09 e a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, é incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, caso dos autos. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 70075284646, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/09/2017).
No caso em comento, há expressa vedação legal, conforme infere-se do art. 5o da Lei de regência:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.
Aplica-se ao caso, ainda, o entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 267/STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Ante o exposto, com fulcro no art. 5o, II da Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF, INDEFIRO a inicial e DENEGO a segurança.
Intime-se. Publique-se.
Deixo de determinar o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça, como requerido, posto que o Impetrante informou que já adotou tal providência, inclusive junto ao CNJ.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora